Tribunal: TJDFT
Processo: 0001441-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
2. Recurso conhecido e provido.